Tribunal: STF
Processo: ARE 718492
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Civil e Consumidor. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Cobrança. Critério de classificação. Ofensa Reflexa ao texto da Constituição Federal. 



    1. A tarifa de água nas hipóteses em que sub judice a aferição do critério utilizado para sua cobrança encerra análise de normas infraconstitucionais.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 627.760- AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/92011, e RE 603533 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2011.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “FORNECIMENTO DE ÁGUA – Condomínio sob a modalidade ‘flat’ - Classificação mista, à vista das peculiaridades do edifício, para fins de composição da respectiva tarifa pela concessionária – Exegese do artigo 3º, § 2º, do Decreto 41.446/96 – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.